Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AFASTA A INCIDÊNCIA DA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA CONVENÇÃO. IPCA.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a restrição contra a qual se insurge o apelante.
2. O art. 1.336, §1o, do CC dispõe que sobre os débitos de contribuições condominiais incidem os encargos moratórios convencionados. Apenas quando não houver previsão nesse sentido, deve incidir a taxa legal prevista no art. 406 do CC.
3. No caso concreto, a Convenção do Condomínio estabelece juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplência, o que afasta a aplicação da SELIC.
4. De acordo com o disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.